Tribunal: TJMT
Processo: 0000286-80.2014.8.11.0009
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000286-80.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VALDIVINO DE ASSIS - CPF: 241.799.499-20 (APELADO), GILSON APARECIDO ROSSETO - CPF: 745.070.959-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –– PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONCORDÂNCIA – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EMITIDO PELA PRÓPRIA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstrado o pagamento do débito cujo Documento de Arrecadação - DAR foi emitido pelo próprio órgão administrativo e se refere ao débito discutido, imperioso é o reconhecimento de satisfação da obrigação com a extinção do feito executivo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000286-80.2014.8.11.0009

APELANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO
: VALDIVINO DE ASSIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no. 286-80.2014.811.0009 (código 86796), rejeitou a preliminar de ausência do pressuposto processual de garantia da execução fiscal aventada pela Fazenda Pública Estadual, a fim de receber os embargos como exceção de pré-executividade, por se tratar a matéria defensiva de ordem pública e, no mérito, acolheu a exceção para julgar extinto o processo com resolução de mérito, em razão do pagamento do débito.

Em suas razões recursais, alega o Recorrente que não houve o pagamento do débito, pois a época do pagamento, em 10-6-2008, o valor da CDA correspondia a R$ 12.589,17 (doze mil quinhentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos).

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para determinar o prosseguimento do feito.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 29666987, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 16 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no. 286-80.2014.811.0009 (código 86796), rejeitou a preliminar de ausência do pressuposto processual de garantia da execução fiscal aventada pela Fazenda Pública Estadual, a fim de receber os embargos como exceção de pré-executividade, por se tratar a matéria defensiva de ordem pública e, no mérito, acolheu a exceção para julgar extinto o processo com resolução de mérito, em razão do pagamento do débito.

Inicialmente, ressalto que, a sentença não está sujeita à Remessa Necessária, pois o valor da condenação/proveito econômico obtido na causa não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, conforme dispõe o artigo 496, §3o, II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

(...)

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Assim, pelo exposto, deixo de realizar o Reexame Necessário da sentença.

O presente recurso não comporta provimento.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a execução fiscal de origem, em 9-10-2007, contra o Executado Valdivino de Assis, objetivando o recebimento de multa à época no valor de R$ 8.409.08 (oito mil, quatrocentos e nove reais e oito centavos), representado pela CDA no 002456/07-A, por não ter submetido à vacinação contra a febre aftosa de bovinos de sua propriedade na etapa de vacinação do mês de fevereiro de 2005.

Após a citação por edital, o Estado de Mato Grosso requereu a penhora por meio do sistema BACENJUD de valores existentes na conta corrente em nome do Executado, na quantia de 21.482,03 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e três centavos) (22-11-2012).

Em 13-1-2014 foi bloqueada a importância de R$ 7.455,16 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos), conforme extrato do sistema BACENJUD.

O Recorrido opôs embargos à execução, aduzindo, em síntese, que antes mesmo de proceder com a citação naqueles autos, o Embargante já havia efetuado o pagamento da dívida, de modo que houve a penhora
on line
indevida dos valores da sua conta poupança.

O Embargante/Apelado apresentou comprovante de pagamento do DAR de id. 29666489, no valor de R$ 9.596,24 (nove mil quinhentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), com data de vencimento em 30-6-2008, e que se refere a CDA retro mencionada, com data de pagamento em 10-6-2008.

Ante os fatos, o Magistrado julgou extinta a ação, ensejando a interposição do presente recurso, ao argumento de que não houve o pagamento do débito, pois a época do pagamento, em 2008, o valor da CDA correspondia a R$ 12.589,17 (doze mil quinhentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos).

Ocorre que, inobstante suas alegações, entendo que o mencionado documento corresponde sim ao pagamento do débito, porquanto, o DAR é emitido pelo próprio Recorrente, no sistema da SEFAZ/MT e possui todas as informações referente ao débito ora executado (CDA no 002456/07), ensejando a extinção da execução.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO ORIUNDO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EM COTA ÚNICA. CRÉDITOS JÁ EXTINTOS. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) Presunção de liquidez e certeza da CDA que dá lugar à demonstração firme de quitação das guias correspondentes. Pagamento da dívida que dá azo à extinção da execução fiscal (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento, No 70078796141, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 12-12-2018).

Desse modo, conforme bem assinalou o Magistrado de Primeiro Grau
[...] Em que pese a Fazenda Pública tenha aduzido de que tal valor não representava a totalidade da dívida, sendo devido, conforme CDA com atualização até o dia anterior ao pagamento, o valor de R$ 12.589,17, havendo, portanto, um saldo remanescente em aberto, porém, inadmissível referida alegação, haja vista ter sido o próprio Governo do Estado de Mato Grosso – Secretaria de Estado de Fazenda o emitente da respectiva guia. De modo que, presumível correta e devidamente atualizada a respectiva guia, o excipiente efetuou o pagamento do valor integral do débito. [...].

Ademais, como o Recorrente alega que a partir da inscrição do débito em dívida ativa, no caso em 31-8-2007, o documento de arrecadação passa a ser emitido pela Procuradoria-Geral do Estado, gestora da dívida, e não pela SEFAZ, também sem razão.

Isso porque, penso que a Secretaria de Fazenda não poderia mais conseguir emitir tal documento. Todavia, não foi o que não ocorreu na hipótese, visto que o documento de arrecadação foi emitido pela SEFAZ/MT, incidindo, inclusive, juros sobre o valor do débito originário, o que foi devidamente pago pelo Executado, acreditando-se que tal débito estava quitado, já que repito, foi emitido pelo próprio Estado de Mato Grosso, por meio da SEFAZ/MT, sendo posteriormente surpreendido com a penhora de valores em conta de sua titularidade.

Com esses argumentos, entendo que o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a sentença que julgou extinta a execução fiscal pelo pagamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020